Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-28.2011.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001219-28.2011.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (APELANTE), JULIANA MICHELI AREND - CPF: 012.014.061-61 (APELANTE), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 427.775.501-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0035-69 (APELADO), EDER MAURICIO BUNDCHEN - CPF: 535.761.601-91 (APELADO), CARMEN LIMA DUARTE - CPF: 311.355.791-72 (APELADO), MANOEL ADRIANO ALONSO ASOIA - CPF: 017.115.499-16 (APELADO), ADRIELE ALVES OLIVEIRA - CPF: 016.800.691-01 (APELADO), ANTENOR SETTE - CPF: 372.959.269-68 (APELADO), TATIANA MARDEGAN SARAIVA SONTAG - CPF: 925.134.841-34 (APELADO), LEONISIO STUMM - CPF: 891.272.931-49 (APELADO), VALMIR JOSE MARTINS - CPF: 845.974.451-53 (APELADO), ILARIO REZER - CPF: 267.763.911-49 (APELADO), CLAUDIOMAR BRAUN - CPF: 522.772.911-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA - CPF: 017.918.481-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 787.089.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO MAJORADO – CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONCURSO DE CRIMES –
CONTAGEM DO PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

T
ranscorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperativa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, do Código Penal, e art. 61 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanderlei Antônio de Abreu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n. 0001219-28.2011.8.11.0019, que o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299, parágrafo único), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71) e peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), todos em concurso material.

Nas suas razões recursais a defesa arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de falsidade ideológica, já que a pena máxima em abstrato para o delito não ultrapassa 4 anos de reclusão. No mérito, argumenta a fragilidade de provas quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia, motivo pelo qual postula a absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP (Id. 180057703).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a inviabilidade dos pleitos defensivos, requerendo a manutenção da sentença condenatória (Id. 180057709).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 186339180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
, em data não especificada, no município de Porto dos Gaúchos/MT, confeccionou recibos/notas ideologicamente falsos, em nome de pessoas que verdadeiramente não haviam prestado serviços para o Município ou executaram trabalho por valor efetivamente menor ao declarado e se apropriava dos valores constantes em tais recibos.

Além disso, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
falsificou a assinatura nas notas de empenho n. 5.197/2010 e n. 4.420/2010, rubricada em nome de Deocir Goltz.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Restou averiguado que VANDERLEI ANTONIO DE ABREU utilizou-se de tais recibos ideologicamente falsos e assinaturas falsas apostas em notas de empenho e recibos, para gerar o pagamento por serviços não efetivamente prestados ou prestados por valor menor do que o empenho e pago, obtendo para si vantagem econômica ilícita dos cofres públicos municipais.

Por derradeiro, o total dos valores subtraídos indevidamente dos cofres públicos restou em torno de R$ 25.629,50 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), considerando inclusive que vários pagamentos foram frustrados pela descoberta das fraudes. (...)
”

(Id. 180056677, pp. 7-19).

Diante desses fatos, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de falsidade ideológica majorada (CP, art. 299, parágrafo único), por duas vezes, em continuidade delitiva, e
peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), todos em concurso material (CP, art. 69),
razão pela qual lhe foi imposta a sanção final de
4 anos,

5 meses e 20

de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e o pagamento de R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais) para reparação dos danos causados pela infração ao município de Porto dos Gaúchos/MT.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, pois, “
estando-se diante de suposta falsificação em documento particular, a pena a ser considerada é de reclusão de um a três anos, e multa, observada a fração de 1/6 pela função exercida pelo Recorrente
”. No mérito, requer a absolvição por ausência de comprovação da existência dos fatos, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Entretanto, considerando que os documentos falsificados ideologicamente pelo recorrente eram notas de empenho, as quais são emitidas pelo ente público para criar a obrigação de pagamento de despesa, é inegável que se trata de
documento público
, de modo que a pena em abstrato varia de
1 a 5 anos de reclusão
, inexistindo, portanto, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Por outro lado,
analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, na
modalidade retroativa
, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do apelante (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Além disso,
no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119), regra que se aplica à continuidade delitiva (STF, Súmula n. 497).

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade total de 4 anos, 5 meses e 20

de reclusão, sendo
1 ano e 2 meses de reclusão
, para cada delito de falsificação, aumentada de 1/6 em razão da continuidade delitiva e

2 anos e 8 meses de reclusão
para cada crime de peculato isoladamente, aumentada de 1/6, haja vista o reconhecimento da continuidade delitiva, as quais foram somadas em razão do concurso material.

Dessa feita, a pena paradigma para o reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade será aquela aplicada para cada um dos delitos, separadamente, isto é,
1 ano e 2 meses de reclusão para cada crime de falsidade ideológica
e
2 anos e 8 meses de reclusão
para o cada delito de peculato
, as quais, nos termos do art. 109, incisos IV e V, do Código Penal, prescrevem em 8 e 4 anos, respectivamente.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
5.3.2014
(Id. 180056693, pp. 13-15) e a sentença condenatória foi proferida em
24.5.2023
(Id. 180057698), inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição neste interregno, que ultrapassa 9 anos.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, pois, devidamente intimado (Id. 180057705), o Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e
transcorridos mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (
5.3.2014
) e a publicação da sentença (
24.5.2023
), imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado Vanderlei em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de
Vanderlei Antônio de Abreu
quanto ao crime descrito no “Fato 7” da denúncia,

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024